Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020 APELANTE: JULIA MENDES RECHDEN APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Autora apenas afirmou nas razões recursais Id. 20125189 que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se a Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora